Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, , seu arbitramento deve ser feito em atenção aos fatores envolvidos na realização do trabalho a ser desenvolvido. 2. Confirma-se o valor fixado pelo órgão a quo, que acolhe a proposta apresentada pelo perito, eis que condizente com a complexidade da matéria, o grau de responsabilidade da atribuição, o tempo estimado para analise de extensa documentação médico-hospitalar e confecção do laudo, tudo em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.